Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720965-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FIGUEREDO SALAZAR AGRAVADO: A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A, ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO D E C I S Ã O Em suas razões, o recorrente afirma ter realizado todas as diligências possíveis com objetivo de localizar os réus. Argumenta que, nesse caso, viabiliza-se a expedição de ofício requerida, medida que afirma ser hábil para obter endereços dos réus cadastrados nas empresas de telefonia. Requer seja deferida tutela de urgência para determinar a expedição de ofícios às empresas de telefonia. Pugna, que ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso vertente, a despeito de vislumbrar a probabilidade de êxito da tese recursal, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, falta, para o deferimento da tutela de urgência postulada, o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, o processo já tramita há alguns anos na busca de endereços dos réus, de forma que o retardamento do ato postulado no recurso, por si, não seria hábil a ensejar risco de esvaziamento patrimonial pelos demandados. Ademais, não se infere do teor do decisum agravado, ao menos por hora, o sustentado risco de extinção do processo. Pelo contrário, na decisão recorrida, o douto magistrado singular deferiu a citação por carta precatória, determinando a paralisação do feito pelo prazo de vinte (20) dias e, somente depois de transcorrido tal prazo, a intimação da parte para movimentar o feito, sob pena de extinção, na hipótese de abandono da causa. Dai porque, ausente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator Relator